Tribunal: TRF3
Processo: 5004514-83.2020.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
323/549)

5004514-83.2020.4.03.6144

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004514-83.2020.4.03.6144

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NORMANDO PEREIRA LEITE

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PPP ASSINADO POR SÍNDICO DE MASSA FALIDA. VALIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL (TEMA 998/STJ). DIREITO AO BENEFÍCIO NA DER.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que concedeu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade de PPP assinado por síndico de massa falida; (ii) a comprovação de atividade especial por ruído e agentes químicos (hidrocarbonetos/solventes) na indústria gráfica; (iii) a possibilidade de cômputo de períodos de benefício por incapacidade intercalados como tempo especial; (iv) o preenchimento dos requisitos para Aposentadoria Especial antes da EC 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O síndico ou administrador judicial da massa falida possui legitimidade para emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) com base em dados técnicos arrecadados ou registros da empresa, inexistindo nulidade no documento.

4. A exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos, solventes, tintas, tricloroetileno) é inerente à atividade em indústria gráfica. A análise da nocividade é qualitativa (Anexo 13 da NR-15), prevalecendo sobre eventuais níveis de ruído inferiores aos limites legais ou sobre a falta de especificação molecular (CAS) em formulários antigos.

5. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial (Tema 998/STJ).

6. Computando-se os períodos reconhecidos e os intervalos de benefício por incapacidade, o segurado atingiu 25 anos de atividade especial na Data de Entrada do Requerimento (22/11/2018), garantindo o direito adquirido à Aposentadoria Especial com renda mensal de 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora provida para reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/07/1991 a 11/09/1995, 16/12/2013 a 30/09/2014 e 04/05/2015 a 14/06/2017 e conceder a Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/11/2018.

Tese de julgamento: "1. É possível o cômputo do período de auxílio-doença (previdenciário ou acidentário) como tempo especial, desde que intercalado com atividade laborativa especial (Tema 998/STJ). 2. A exposição a hidrocarbonetos e solventes na indústria gráfica enseja o reconhecimento da atividade especial pela análise qualitativa, independentemente de EPI eficaz."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 998; STF, Tema 555; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004514-83.2020.4.03.6144

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: NORMANDO PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por NORMANDO PEREIRA LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial.

A sentença (ID 279240023) julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 05/12/1995 a 04/08/2012 (O.E.S.P. Gráfica S.A.) e 19/06/2017 a 18/12/2020 (Braspor Gráfica e Editora Ltda.); (ii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com base na regra de transição do art. 17 da Emenda Constitucional no 103/2019 (Regra de Pontos), com DIB em 31/12/2021 e DIP em 01/09/2022. Foi deferida a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Apela o INSS (ID 279240024), alegando, preliminarmente, a necessidade de conhecimento da remessa necessária e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta: (a) a invalidade dos PPPs assinados por síndico de massa falida ou administrador judicial sem laudo técnico contemporâneo; (b) a impossibilidade de reconhecimento de ruído por ausência de indicação de responsável técnico e metodologia inadequada (não observância da NHO-01 e NEN para períodos pós-2003); (c) a falta de especificação qualitativa para os agentes químicos (solventes, hidrocarbonetos, tinta, graxa); (d) a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em período posterior à data de emissão do PPP; (e) a vedação constitucional à conversão de tempo especial em comum após a EC no 103/2019 (13/11/2019); (f) a aplicação da Taxa Selic para correção monetária a partir de jan/2022. Subsidiariamente, requer a aplicação da Súmula 111 do STJ, isenção de custas e observância das regras de acumulação (Portaria 450). Prequestiona a matéria.

Recorre, também, a parte autora, requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/07/1991 a 11/09/1995, 16/12/2013 a 30/09/2014 e 04/05/2015 a 14/06/2017, alegando exposição habitual e permanente a agentes agressivos, conforme documentação acostada (Id. 279240039).

Com contrarrazões da parte autora (ID 279240049), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita renovado em sede recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora acostou declaração de hipossuficiência (ID 279239971), a qual goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC). Observo que a benesse havia sido deferida no curso da instrução (decisão de ID 279240004), contudo, a sentença acabou por indeferir o pleito.

Irresignada, a parte autora instruiu seu apelo com documentação comprobatória de suas despesas ordinárias, demonstrando que o custeio das despesas processuais acarretaria o comprometimento de seu sustento e de sua família. Ademais, intimado para apresentar contrarrazões, o INSS não apresentou qualquer impugnação específica quanto à alegada hipossuficiência (ID 279240047). Assim, considerando os documentos apresentados e a ausência de prova em contrário capaz de elidir a presunção legal, defiro os benefícios da justiça gratuita, dispensando a parte autora do recolhimento do preparo.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Quanto ao recurso do INSS, conheço-o apenas em parte. A autarquia previdenciária pugna pela aplicação da Súmula 111 do STJ quanto à fixação dos honorários advocatícios. Ocorre que a sentença já determinou expressamente a observância do referido verbete sumular ("fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ"). Assim, carece o INSS de interesse recursal neste ponto. No mais, presentes os requisitos, conheço do apelo.

Da Remessa Necessária

O INSS requer o conhecimento da remessa necessária, sob o argumento de que a sentença é ilíquida. Sem razão. O art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, dispensa o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado em R$ 209.433,15 (em 2020). Considerando que o benefício concedido (Aposentadoria por Tempo de Contribuição) e os atrasados devidos, mesmo com a incidência de juros e correção, não excedem, nem remotamente, o limite legal de 1.000 salários-mínimos, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Ademais, os autos subiram a esta Corte exclusivamente em razão das apelações voluntárias.

Pelo exposto, não acolho o pedido de conhecimento da remessa necessária.

Do Efeito Suspensivo

Rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A sentença recorrida deferiu a tutela de urgência com base na natureza alimentar do benefício e na verossimilhança do direito alegado, confirmado por cognição exauriente em primeiro grau. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Não vislumbro, ademais, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a excepcional suspensão da eficácia da decisão, prevalecendo a necessidade de amparo alimentar à parte segurada.

Da Prescrição Quinquenal

O INSS requer a observância da prescrição quinquenal. O pleito não comporta acolhimento como tese de reforma, uma vez que a sentença já observou o disposto no parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/91, consignando a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. Mantenho, portanto, o decidido na origem.

Do Mérito

1. Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos (art. 57 da Lei no 8.213/91).

A comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos é feita mediante formulário (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 e PPP), emitido pela empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), quando exigido.

Para o agente ruído, considera-se especial a atividade com exposição a níveis superiores a 80 dB até 05/03/1997; superiores a 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superiores a 85 dB a partir de 19/11/2003 (STJ, REsp 1398260/PR).

Quanto aos agentes químicos, a análise pode ser quantitativa ou qualitativa (anexos 11, 12 e 13 da NR-15), sendo que para os agentes cancerígenos a simples presença é suficiente para o reconhecimento (Linach). Ademais, até 28/04/1995, é admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), inclusive por analogia.

2. Do Caso Concreto

2.1. Recurso da Parte Autora

A parte autora recorre buscando o reconhecimento dos períodos de 01/07/1991 a 11/09/1995 (Brasil Gráfica), 16/12/2013 a 30/09/2014 (Centro Salesiano) e 04/05/2015 a 14/06/2017 (Cromosete).

O apelo merece acolhida.

Período de 01/07/1991 a 11/09/1995 (Brasil Gráfica)

A sentença não reconheceu o período por entender não constar no rol de atividades especiais. Contudo, o PPP (ID 279239992, p. 22/23) descreve as atividades de colagens, preparação de máquinas, escolha de cartuchos, abastecimento, conservação de equipamentos e lavagem de baterias e cilindros. Tais funções inserem-se no contexto produtivo das indústrias poligráficas.

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da atividade especial com base no enquadramento por categoria profissional, nos termos do Decreto no 53.831/1964. As atividades desempenhadas pelo autor permitem o enquadramento, por analogia, no código 2.5.5 do referido Decreto (trabalhadores permanentes em indústrias poligráficas).

Ademais, o PPP indica exposição a ruído de 85 dB(A), nível superior ao limite de 80 dB vigente à época. Portanto, o período deve ser reconhecido como especial.

Período de 16/12/2013 a 30/09/2014 (Centro Salesiano)

O PPP (ID 279239992, p. 30) indica ruído de 80,8 dB, insuficiente para o reconhecimento. Todavia, aponta exposição a agentes químicos (acetona, isopropanol, etanol, xilenos, acetato de etila) no intervalo.

O contato com hidrocarbonetos e solventes orgânicos em atividades gráficas enseja o reconhecimento da especialidade (Códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto 83.080/79; Anexo 13 da NR-15).

Assim, reconheço a especialidade no interregno de 16/12/2013 a 30/09/2014.

Período de 04/05/2015 a 14/06/2017 (Cromosete Gráfica)

O PPP (ID 279239992, p. 32) atesta exposição a agentes químicos: acetato de etila e tricloroetileno e butóxi etanol.

A presença de tais agentes, notadamente o tricloroetileno, justifica o enquadramento pela análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15), independentemente de EPI, dada a nocividade inerente.

Reconheço a especialidade de todo o período.

2.2. Recurso do INSS

A autarquia impugna os períodos da O.E.S.P. Gráfica S.A. e Braspor Gráfica e Editora Ltda.

Período de 05/12/1995 a 04/08/2012 (O.E.S.P. Gráfica S.A.)

A sentença reconheceu a especialidade por ruído e hidrocarbonetos.

O PPP (ID 279239989) indica ruído de 87,3 dB(A) e exposição a produtos químicos. O INSS alega que o ruído é inferior a 90 dB no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 e questiona a falta de especificação dos químicos.

Sem razão o INSS. Embora o nível de ruído (87,3 dB) esteja, de fato, abaixo do limite de 90 dB exigido para o intervalo de 1997 a 2003, a sentença deve ser mantida pelo fundamento dos agentes químicos.

Os formulários apresentados (ID 279239989 e ID 279239992, p. 28) indicam expressamente a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e solventes). Tratando-se de atividade em indústria gráfica, o contato com tais substâncias (como tintas e solventes orgânicos) é inerente à função e enseja o enquadramento pela análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15), sendo despicienda a especificação quantitativa exata para períodos pretéritos quando a atividade em si pressupõe o risco químico habitual.

Não há, ademais, nulidade no PPP assinado por síndico de massa falida ou administrador judicial. O representante legal da massa falida detém legitimidade para emitir o perfil profissiográfico, desde que o faça com base em dados técnicos disponíveis nos registros da empresa ou laudos arrecadados. A exigência de que a própria parte autora apresentasse o laudo técnico originário constitui ônus excessivo (probatio diabolica), mormente quando o formulário preenchido pelo administrador da massa goza de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado fraude ou erro grosseiro nas informações ali transcritas.

No que tange aos questionamentos sobre a metodologia do ruído (menção à NHO-01 em período anterior a 2003 e falta de responsável técnico), tratam-se de inconsistências meramente formais que não invalidam a prova material. A referência extemporânea à NHO-01 em formulário preenchido retroativamente configura simples anacronismo de preenchimento, comum quando se utilizam sistemas atuais para registrar dados pretéritos. O que prevalece é a indicação de que houve aferição técnica (dosimetria/decibelímetro) e que os níveis de pressão sonora eram elevados. Ademais, a ausência de indicação do responsável técnico em períodos remotos, notadamente em empresas já extintas, não pode prejudicar o segurado que efetivamente laborou sob condições nocivas, devendo o julgador guiar-se pelo conjunto probatório.

Por fim, rejeito a aplicação restritiva do Tema 298 da TNU ao caso concreto no que tange à falta de especificação dos 'solventes' e 'hidrocarbonetos'. A exigência de detalhamento da composição química (CAS) não é absoluta quando a atividade profissional exercida (indústria gráfica) possui, notória e indissociavelmente, o contato com substâncias cancerígenas e tóxicas previstas no Anexo 13 da NR-15 (como benzeno, tolueno, xileno, presentes em tintas e solventes de limpeza de máquinas). Exigir a precisão molecular de insumos utilizados há décadas em uma empresa falida seria inviabilizar o direito à proteção social. A descrição 'hidrocarbonetos' e 'solventes' em setor de impressão gráfica é suficiente para o enquadramento pela análise qualitativa, dada a nocividade presumida e inerente ao processo produtivo.

Portanto, mantenho o reconhecimento da especialidade em todo o período, seja pelo ruído (nos interregnos em que supera os limites de 80/85 dB), seja pela presença de agentes químicos (hidrocarbonetos) durante todo o vínculo, conforme decidiu acertadamente a sentença.

Período de 19/06/2017 a 18/12/2020 (Braspor Gráfica)

A sentença reconheceu este período com base no agente ruído e agentes químicos.

O INSS recorre apontando inconsistências na medição e níveis variáveis (80 a 85 dB). De fato, assiste razão à autarquia quanto à insuficiência do ruído, pois os níveis indicados (variável de 80 a 85 dB) não superam o limite legal de 85 dB vigente para o período (Id. 279240000).

A especialidade deve ser mantida por outro fundamento.

A parte autora foi exposta a agentes químicos de maneira intermitente. Em se tratando de indústria gráfica, o contato habitual (indissociável do processo produtivo) com hidrocarbonetos e solventes caracteriza a insalubridade.

Quanto à alegação de genérica falta de especificação dos agentes 'solvente', 'tinta', 'graxa' e 'hidrocarboneto' (Tema 298 da TNU), o argumento não se aplica à realidade da indústria gráfica. O contato com tintas de impressão e solventes para limpeza de máquinas (como acetato de etila, xileno, tolueno) é indissociável da atividade de impressor/auxiliar gráfico. A Nocividade, neste caso, é avaliada de forma qualitativa (Anexo 13 da NR-15: 'Manipulação de tintas, solventes e hidrocarbonetos contendo substâncias cancerígenas'), sendo despicienda a descrição molecular exata (CAS) de cada insumo comercial, dada a presunção de risco inerente ao processo produtivo poligráfico.

No mesmo sentido, rejeito a tese de que a 'graxa' seria sintética e inofensiva. Em ambientes industriais de operação de maquinário pesado (rotativas gráficas), o uso de óleos minerais e graxas derivadas de petróleo é o padrão. Caberia ao INSS demonstrar, mediante prova em contrário, que a empresa utilizava insumos sintéticos atóxicos, ônus do qual não se desincumbiu, prevalecendo a presunção de nocividade dos óleos minerais (Agentes Químicos, Grupo 1 da LINACH).

Não prospera, por fim, a alegação de falta de impossibilidade de extensão da especialidade. O PPP atualizado cobre todo o período em questão. Mesmo se assim não fosse, a continuidade do autor na mesma função, comprovada pela CTPS, permitiria a extensão da análise técnica. Sendo assim, afasto o reconhecimento pelo ruído, mas mantenho o enquadramento especial do período pela exposição aos agentes químicos.

3. Do Direito ao Benefício e da Reafirmação da DER (Tema 995/STJ)

Somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos judicialmente aos demais interregnos incontroversos, impõe-se o cômputo, como tempo especial, dos períodos em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença, uma vez que intercalados com o exercício de atividades sob condições nocivas.

No caso dos autos, verifica-se o recebimento de auxílio-doença nos interregnos de 22/05/2001 a 29/06/2001 (espécie 31), 18/08/2017 a 30/09/2017 (espécie 91) e 06/07/2018 a 03/08/2018 (espécie 91), conforme dados do CNIS e planilha de contagem.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no julgamento do Tema 998 dos Recursos Repetitivos, fixando a tese de que "o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

Dessa forma, computando-se os lapsos de labor nocivo ora reconhecidos e os períodos de benefício por incapacidade intercalados, apura-se que, na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/11/2018, a parte autora totalizou 25 anos, 3 meses e 1 dia de tempo estritamente especial.

Portanto, tendo preenchido o tempo mínimo de 25 anos exigido pelo art. 57 da Lei no 8.213/91 antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado faz jus à concessão da APOSENTADORIA ESPECIAL desde a data do requerimento administrativo (22/11/2018), com Renda Mensal Inicial de 100% do salário de benefício, restando prejudicada a análise da reafirmação da DER.

4. Da Conversão de Tempo Especial após a EC no 103/2019

O recurso do INSS quanto à vedação de conversão de tempo especial em comum após a Reforma (EC 103/2019) resulta inócuo para o desfecho da lide. Isto porque, ao se conceder a Aposentadoria Especial com base no direito adquirido em 10/12/2018 (pré-reforma), todo o tempo é computado como estritamente especial, não havendo conversão em tempo comum. Ademais, o fato gerador do benefício é anterior à vigência da vedação constitucional invocada.

5. Da Tutela Específica e da Alteração do Benefício Implantado

Considerando o provimento do recurso da parte autora para conceder a Aposentadoria Especial, benefício mais vantajoso que a Aposentadoria por Tempo de Contribuição deferida na sentença, e tendo em vista a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC, determino a alteração da implantação do benefício.

Deverá o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à implantação da Aposentadoria Especial (espécie 46) em favor da parte autora, com Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER: 22/11/2018) e Renda Mensal Inicial (RMI) de 100% do salário de benefício, em substituição à Aposentadoria por Tempo de Contribuição (espécie 42) eventualmente implantada por força da tutela de urgência concedida na origem.

Faculta-se à parte autora, na fase de cumprimento de sentença, a opção pelo benefício que entender mais vantajoso, caso a renda mensal da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (com as averbações ora reconhecidas) supere a da Aposentadoria Especial, hipótese em que a execução se limitará às diferenças devidas.

6. Dos Consectários Legais e Pedidos Subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

O pedido de declaração de isenção de custas dispensa provimento jurisdicional constitutivo, uma vez que a isenção da autarquia decorre diretamente de lei (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96), cabendo-lhe apenas o reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora, o que já é observado de ofício. Apenas consigno a prerrogativa legal, sem necessidade de reforma do julgado.

Quanto à possibilidade de descontos de valores eventualmente pagos administrativamente, consigno apenas a possibilidade lógica de dedução para evitar enriquecimento ilícito na fase de liquidação, não acolhendo o pedido de reforma específica.

Por fim, rejeito o pedido de intimação para renúncia aos valores excedentes a 60 salários-mínimos. A presente demanda tramita sob o rito comum ordinário (Vara Federal), e não no Juizado Especial Federal, inexistindo teto de alçada ou necessidade de renúncia para o recebimento dos valores devidos.

6.5 Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, e considerando o desprovimento do recurso da parte autora, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da autarquia, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). Deixo de condenar a parte autora em honorários recursais em razão da sucumbência recíproca na origem ou da concessão da gratuidade de justiça que ora defiro, suspendendo a exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/07/1991 a 11/09/1995, 16/12/2013 a 30/09/2014 e 04/05/2015 a 14/06/2017 e, por consequência, conceder a Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/11/2018.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PPP ASSINADO POR SÍNDICO DE MASSA FALIDA. VALIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL (TEMA 998/STJ). DIREITO AO BENEFÍCIO NA DER.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que concedeu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade de PPP assinado por síndico de massa falida; (ii) a comprovação de atividade especial por ruído e agentes químicos (hidrocarbonetos/solventes) na indústria gráfica; (iii) a possibilidade de cômputo de períodos de benefício por incapacidade intercalados como tempo especial; (iv) o preenchimento dos requisitos para Aposentadoria Especial antes da EC 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O síndico ou administrador judicial da massa falida possui legitimidade para emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) com base em dados técnicos arrecadados ou registros da empresa, inexistindo nulidade no documento.

4. A exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos, solventes, tintas, tricloroetileno) é inerente à atividade em indústria gráfica. A análise da nocividade é qualitativa (Anexo 13 da NR-15), prevalecendo sobre eventuais níveis de ruído inferiores aos limites legais ou sobre a falta de especificação molecular (CAS) em formulários antigos.

5. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial (Tema 998/STJ).

6. Computando-se os períodos reconhecidos e os intervalos de benefício por incapacidade, o segurado atingiu 25 anos de atividade especial na Data de Entrada do Requerimento (22/11/2018), garantindo o direito adquirido à Aposentadoria Especial com renda mensal de 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora provida para reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/07/1991 a 11/09/1995, 16/12/2013 a 30/09/2014 e 04/05/2015 a 14/06/2017 e conceder a Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/11/2018.

Tese de julgamento: "1. É possível o cômputo do período de auxílio-doença (previdenciário ou acidentário) como tempo especial, desde que intercalado com atividade laborativa especial (Tema 998/STJ). 2. A exposição a hidrocarbonetos e solventes na indústria gráfica enseja o reconhecimento da atividade especial pela análise qualitativa, independentemente de EPI eficaz."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 998; STF, Tema 555; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nega provimento e dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/07/1991 a 11/09/1995, 16/12/2013 a 30/09/2014 e 04/05/2015 a 14/06/2017 e, por consequência, conceder a Aposentadoria Especial desde a DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão